Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37 da LEP, o trabalho externo requer aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado, atributos cuja verificação exige supervisão direta.
2. A monitoração eletrônica não supre a fiscalização direta das atividades desenvolvidas, tampouco permite aferição da conduta disciplinar, produtividade e assiduidade, requisitos indispensáveis à finalidade ressocializadora do benefício.
3. A concessão de autorização para trabalho externo pressupõe condições que permitam a fiscalização efetiva do comportamento do apenado, sendo inviável em atividades autônomas sem vínculo hierárquico, ainda que sob monitoração eletrônica. 3.1. A ausência de vínculo hierárquico, local supervisionado e mecanismos objetivos de aferição de conduta inviabiliza o deferimento do pedido. Precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.